Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007639-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (IMPETRANTE), JAIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 523.399.981-15 (PACIENTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), JAIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 523.399.981-15 (PACIENTE), 2o VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE COM TRANSTORNO DEPRESSIVO E DOENÇA RENAL – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PENA POR DOMICILIAR FORMULADO COM FUNDAMENTO NA INEXISTÊNCIA DE VAGA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO E NA PANDEMIA CAUSADA PELA
COVID-19
– IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO DE MATÉRIAS AINDA NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM – PEDIDOS PENDENTES DE ANÁLISE APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO IMPETRADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE O PACIENTE ESTÁ SEGREGADO –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PACIENTE QUE CUMPRE PENA UNIFICADA DE 38 ANOS DE RECLUSÃO POR CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, INCLUSIVE POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, MAS COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Se não houve, de fato, o indeferimento do pleito de concessão da prisão domiciliar, quer com base na alegada tese de inexistência de local adequado ou em razão da pandemia da
Covid-19
, mas a postergação da análise do pedido para após a juntada de documentos que permitam ao Juízo aferir, com maior segurança, o direito ao benefício vindicado, ou ainda a possibilidade de progressão antecipada da pena, não cabe a esta Corte aprofundar sobre o tema, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Se nesse ínterim, verificou-se a sinalização de vaga pelo órgão competente para transferência do apenado a Unidade de Saúde que tem por finalidade o atendimento a pessoas com transtorno mental sob medida de segurança, necessária a imediata transferência do apenado, até que se analise a possibilidade de deferimento de outros benefícios requeridos pelo postulante, ou mesmo o acolhimento em outro local que o Juiz da Execução entender adequado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jair Ribeiro de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente cumpre pena unificada de 30 anos de reclusão, desde
22.1.2015,
e, no curso da execução, adquiriu um quadro de transtorno psicossocial, consoante o laudo do exame de insanidade mental ao qual ele foi submetido.

Afirma que, após manifestação favorável do parquet, o juiz converteu a pena privativa de liberdade em medida de segurança, na modalidade internação, em decisão datada de
9.8.2019
, o que, até o presente momento, não foi cumprido, em razão da falta de vagas em local adequado para receber o paciente.

Assevera que, diante dessa situação, postulou na origem a conversão da prisão pena em domiciliar, destacando o grave risco à saúde do paciente, entretanto, tal pleito foi indeferido.

Registra, por conseguinte, que a situação posta em debate pode se agravar ainda mais, diante da pandemia do coronavírus no Brasil.

Pondera que, de acordo com a Recomendação n. 62 do CNJ, os magistrados devem adotar medidas preventivas à propagação do novo coronavírus nas unidades prisionais, especialmente na situação como a vivenciada pelo pretenso beneficiário que, por causa da sua doença, apresenta baixíssima resistência imunológica.

Por tais considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em prisão domiciliar.

Juntou documentos”.

A liminar foi indeferida (Id 38835957).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso (Id 39808453).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem e, de ofício, que o paciente seja submetido a tratamento ambulatorial até o surgimento de vaga no estabelecimento adequado para o cumprimento da medida de segurança de internação (Id 41848975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020